Tribunal: TJES
Processo: 0006441-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006441-62.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTO
–
NEXO CAUSAL –
ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) –
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA
– TERMO INICIAL – DESEMBOLSO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, alterando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006441-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006441-62.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença de fls. 71/74, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 3.324,77 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo.

Pelo recurso de fls. 77/82, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral; (b) a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (c) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

Pois bem.

A Apelada afirma que, por força de apólice de seguro, realizou (a Apelada) o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado pelo segurado, no valor histórico de R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais), ocasionado (o dano elétrico) por falha na rede elétrica de responsabilidade da Apelante.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente o laudo técnico de fls. 27v, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica, pois é conclusivo no sentido de que a “variação na tensão elétrica danificou o DVR de 32 canais Aparelho de vídeo-monitoramento”.

Sobreleva registrar que a Apelante, embora impugne, genericamente, o laudo técnico apresentado pela Apelada, não sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de produção de outras provas além daquelas encartadas nos autos.

Acerca da matéria já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação nº 0008723-73.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 20) realizado nos aparelhos eletrodomésticos é categórico quanto a origem do dano na variação por queda de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida.”

Neste contexto, impende consignar que o art. 472, do Código de Processo Civil, dispõe que “
o
juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes
”, o que, a meu sentir, amolda-se ao presente caso concreto.

A Apelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).”

Nesta senda, tenho que a conclusão da sentença vergastada revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação imposta à Apelante no valor de R$ 3.324,77 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

A r. sentença vergastada, no entanto, deve ser alterada, inclusive de ofício, no que se refere ao termo inicial de juros de mora e correção monetária.

É que o valor de R$ 3.324,77 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) já foi atualizado pela Apelada até a data de 26.02.2019 (fls. 34), razão pela qual a incidência de novos juros e correção, desde a data do desembolso, implicaria em inegável
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença, apenas para determinar que o valor da condenação fixada no dispositivo da sentença deverá ser acrescida de juros da mora pela taxa Selic a partir de 27.02.2019, vedada incidência de índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTO
–
NEXO CAUSAL –
ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) –
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA
– TERMO INICIAL – DESEMBOLSO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, alterando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.